Tribunal: STJ
Processo: 1038072-81.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780401 - SP (2024
/0400325-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - RJ238907
AGRAVADO
: ROSEMARY DA SILVA ARAUJO COELHO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Deserção recursal e configuração de dano moral indenizável decorrente
de vícios construtivos.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso especial, afasta-se a deserção.
4. "O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que,
devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de
" (AgInt no AREsp n.
direito da personalidade dos proprietários do imóvel
1.288.145/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/11/2018
16/11/2018
IV. Dispositivo e tese
5. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50778962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fb2d5fc-5f9b-4490-a5bc-4414820e87a7

Tese de julgamento: "1. Não há falar em deserção quando há
o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial. 2. O
dano moral por vícios de construção exige comprovação de situação que
extrapole o mero inadimplemento contratual, configuradora de excepcional
violação dos direitos da personalidade."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.288.145/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.955.291 /RS, relator Ministro Raul
12/11/2018
Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
14/2/2022
1.459.749/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
.
26/11/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fb2d5fc-5f9b-4490-a5bc-4414820e87a7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780401 - SP (2024
/0400325-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - RJ238907
AGRAVADO
: ROSEMARY DA SILVA ARAUJO COELHO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Deserção recursal e configuração de dano moral indenizável decorrente
de vícios construtivos.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso especial, afasta-se a deserção.
4. "O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume,
configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que,
devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de
" (AgInt no AREsp n.
direito da personalidade dos proprietários do imóvel
1.288.145/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/11/2018
16/11/2018
IV. Dispositivo e tese
5. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento: "1. Não há falar em deserção quando há
o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial. 2. O
Documento eletrônico VDA49885461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 5054f936-5d8f-4dda-a8a1-e4446c615dc4

dano moral por vícios de construção exige comprovação de situação que
extrapole o mero inadimplemento contratual, configuradora de excepcional
violação dos direitos da personalidade."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.288.145/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.955.291 /RS, relator Ministro Raul
12/11/2018
Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
14/2/2022
1.459.749/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
.
26/11/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 874-879) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do especial em razão de sua deserção (fls. 851-
852).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 866-868)
Em suas razões, a parte agravante defende o afastamento do referido óbice,
tendo em vista que "o recurso especial foi protocolado na origem com o comprovante
" (fl. 876).
de pagamento das custas, conforme comprovante de fls. 799
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 882-889), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios e a condenação da agravante às penas por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso
especial (fls. 766 e 799), afasta-se a deserção, motivo pelo qual reconsidero a decisão
da Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
Na origem, o recurso especial não foi admitido em virtude da ausência de
demonstração de ofensa à lei federal, da incidência da Súmula n. 7 e da falta de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 744):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vício construtivo.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Cerceamento de
defesa - Não caracterizado. Danos morais - Configuração - Laudo pericial
conclusivo no sentido de que os danos constatados no imóvel não são
decorrentes da falta de manutenção ou mau uso, mas tem procedência
construtiva. Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Valor de R$
Documento eletrônico VDA49885461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 5054f936-5d8f-4dda-a8a1-e4446c615dc4

10.000,00 se mostra adequado. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 803-807).
Nas razões do recurso especial (fls. 753-765), fundamentado no art. 105, III,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou ofensa aos arts. 186 e 927 do
CC, sustentando a inexistência de dano moral indenizável decorrente dos vícios
construtivos e o excesso do valor arbitrado a esse título.
No agravo (fls. 822-826), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 829-834).
A insurgência merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por ROSEMARY DA SILVA ARAÚJO
COELHO contra DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e BANCO DO BRASIL S/A, visando
à reparação de danos físicos no imóvel adquirido por meio da instituição financeira, ao
ressarcimento dos valores já desembolsados na realização de parte dos consertos
necessários e à indenização por danos morais.
Em primeira instância, não foram reconhecidos os danos morais alegados,
sendo julgada "parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os réus,
" (fl. 710).
solidariamente, a pagar à autora indenização por danos materiais
Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau destacou que (fl. 709):
Os vícios de construção comprovados nos autos são de menor extensão do
que restou relatado na inicial e não tornaram o imóvel sem condições de uso
e de habitação.
As condições do imóvel não colocaram em risco a vida ou a saúde da
autora, não atingindo sua dignidade ou sua paz.
A doutrina e a jurisprudência pátria firmaram o entendimento segundo o qual
somente a agressão aos direitos da personalidade que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida merece ressarcimento.

Interposta a apelação pela autora, a Corte estadual reconheceu o dano
moral no caso concreto, consignando tão somente que (fls. 746-747):
A evidência, cuida-se de hipótese que extrapola a seara do mero
aborrecimento ou inadimplemento contratual, caracterizando verdadeiro
abalo moral, na medida em que a autora foi impedida de usar e gozar da
integralidade do imóvel adquirido.
Embora os vícios constatados pela perícia não impeçam o uso do imóvel,
não restam dúvidas de que limitam sua funcionalidade, notadamente diante
da constatação de umidade, infiltração e mofo nos cômodos que podem
deteriorar a estrutura do imóvel e os móveis nele acomodados.

Documento eletrônico VDA49885461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 5054f936-5d8f-4dda-a8a1-e4446c615dc4

Entretanto, consoante a jurisprudência desta Corte, "o dano moral, na
ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando
houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em
"
significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel
(AgInt no AREsp n. 1.288.145/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2018
16/11/2018).
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.955.291/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e
14/2/2022
2/3/2022
AgInt no AREsp n.
1.459.749/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/11/2019
6/12/2019
Ausente, na presente hipótese, a demonstração de situação excepcional
que tenha implicado expressiva e atípica ofensa ao direito da personalidade da parte
agravada, de modo a extrapolar a esfera do mero inadimplemento contratual, não há
falar em lesão extrapatrimonial indenizável.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (fls. 851-
852), para CONHECER do agravo nos próprios autos e DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de afastar a condenação por danos morais e restabelecer a
sentença de fls. 702-711.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49885461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 5054f936-5d8f-4dda-a8a1-e4446c615dc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.780.401 / SP
Número Registro: 2024/0400325-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10380728120208260602
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - RJ238907
AGRAVADO
: ROSEMARY DA SILVA ARAUJO COELHO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - RJ238907
AGRAVADO
: ROSEMARY DA SILVA ARAUJO COELHO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
TERMO
Documento eletrônico VDA50756813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 4a15e407-481e-4d8e-b8ba-b45aed0edb1a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 4a15e407-481e-4d8e-b8ba-b45aed0edb1a